Tribunal: TJES
Processo: 5008820-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008820-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: THIAGO ALVES ROCHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA MANTIDA. ART. 373, § 1º, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Por força do princípio da
actio nata
, o prazo prescricional da pretensão de reparação de dano irreversível causado por erro médico, começa a fluir a partir do momento em que a vítima toma ciência inequívoca da extensão da lesão. Precedentes TJES e STJ.

2- Caso concreto em
que a ciência inequívoca do alegado erro médico somente ocorreu em abril de 2016, quando a médica o informou sobre a perda permanente da capacidade motora do Autor, sendo a ação originária ajuizada em 17/03/2021, é de se afastar o instituto da prescrição.

3-
De acordo com o artigo 373, § 1º, do CPC, “
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

4- Na hipótese,
além de ser direito do paciente ter acesso ao prontuário médico de seu atendimento, é evidente a hipossuficiência do Autor frente à produção/obtenção de tais documentos, haja vista não possuir acesso às equipe de profissionais presentes no momento nem aos documentos (fichas e prontuários) relacionados aos atendimentos.

5-
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Cariacica em face da Decisão Saneadora proferida no ID
24808531
da
Ação de Indenização
nº 5001133-25.2021.8.08.0012 ajuizada por Thiago Alves Rocha, na qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Cariacica
rejeitou a arguição de prescrição, inverteu o ônus da prova e fixou pontos controvertidos.

Nas razões de ID 5674618, pugna-se pela reforma do ato judicial, com a extinção da demanda de origem, ao argumento de que deve ser acolhida a prejudicial de prescrição, uma vez que “
o
prazo prescricional quinquenal
(artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) para a propositura da ação indenizatória na instância de origem, fundada em supostos erros médicos ocorridos no PA do Trevo de Alto Lage,
iniciou-se a partir de 19/10/2015, quando o autor (agravado) recebeu alta médica após o último atendimento nessa unidade de saúde, conforme o princípio da actio nata
. Logo, ajuizada a ação de reparação civil somente
em 17/03/2021
(ID 6254330 na origem), a pretensão indenizatória deduzida já estava fulminada pela
prescrição quinquenal
”.

Ao decidir acerca do referido tema, o Magistrado singular assim se posicionou:

“Em razão do posicionamento adotado pelo STJ, tem-se que a parte que alega um dano e que busca, por isso, o reconhecimento judicial da responsabilidade civil de quem o causou, só pode ter o prazo prescricional correndo contra si a partir do momento em que teve ciência daquele dano. Do contrário, estaríamos diante de uma contradição no próprio ordenamento jurídico, uma vez que a lei estaria a punir a vítima que não foi omissa, já que não tinha, ainda, ciência da violação do seu direito, contrariando um dos princípios basilares do Direito Civil Brasileiro, que é a boa-fé objetiva.

[...]

Quanto ao prazo prescricional, em se tratando de pretensão formulada em face da Fazenda Pública, incide a regra do art. 1º do Decreto 20.910/32, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, isto é, 5 (cinco) anos.

Além disso, o Autor alega que nos termos da Súmula 278 do STJ, o termo inicial desse prazo seria a data do conhecimento inequívoco da irrecuperabilidade da lesão e de sua extensão. Vejamos:

Súmula nº 278 do STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

O Colendo Tribunal Superior se posiciona, além disso, no sentido de aplicar o aludido verbete, de forma analógica, às ações de indenização por erro médico, entendimento ao qual me perfilho. Parece-me correto dizer que o Requerente não poderia perseguir uma indenização por um fato que ainda não estava concretizado, qual seja, a certeza médica de que o dano sofrido seria irreversível após o período de tratamento. Como afirmado pelo Autor, não se pode confundir ciência da lesão com ciência do seu caráter permanente.

Pelas razões expostas, considero que o prazo prescricional somente teve seu termo inicial quando do conhecimento de irreversibilidade da lesão, de modo que
deixo de acolher a arguição de prescrição
.”

Irretocável a fundamentação exposta na Decisão recorrida, tanto que, em situação semelhante anteriormente distribuída à minha relatoria, esta Egrégia Câmara se manifestou em idêntico sentido ao externado pelo Julgador primevo. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL SUPOSTO ERRO MÉDICO ATUAÇÃO DO HOSPITAL COMO LONGA MANUS DO ESTADO - APLICAÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO N.º 20.910/32 TERMO INICIAL CIÊNCIA INEQUÍVOCA - RECURSO DESPROVIDO.

1
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que nas ações de indenização movidas contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/32, não o prazo trienal de prescrição previsto no Código Civil.
2 - Embora o Hospital/Agravante tenha natureza jurídica de entidade filantrópica de utilidade pública, atuou como longa manus do Estado para atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde, razão pela qual deve ser aplicado o prazo quinquenal do Decreto n.º 20.910/32. 3 - O termo inicial de contagem do prazo prescricional do direito do paciente de cobrar a indenização relativa a erro médico é a data em que toma conhecimento da consolidação e da origem de suas lesões, não a data em que teria sido cometido o suposto ilícito. 5 - Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 0007839-43.2017.8.08.0047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4
a
CÂMARA CÍVEL, Data da publicação: 11/06/2018)
Sem grifos no original

Apesar do lapso temporal transcorrido desde o julgamento do referido recurso, ocorrido nos idos de 2018, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) mantém o consolidado posicionamento outrora encampado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – FAZENDA PÚBLICA – TERMO INICIAL – DATA DO ÓBITO – TEORIA DA ACTIO NATA – APURAÇÃO DISCIPLINAR – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. As pretensões indenizatórias deduzidas contra a Fazenda Pública se submetem ao prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal nº 20.910/1932. 2. O direito de pleitear indenização por erro médico não nasce com o término, ou conclusão, do processo ético-disciplinar junto ao órgão fiscalizador da classe médica (CRM), mas, sim, com a verificação do dano que, no caso, se deu com o evento morte. (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0015251-36.2017.8.08.0011, Relator Substituto: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data: 25/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO SOFRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1) Por força do princípio da actio nata, o prazo prescricional da pretensão de reparação de dano irreversível causado por erro médico, começa a fluir a partir do momento em que a vítima toma ciência inequívoca da extensão da lesão. Precedentes TJES e STJ. 2) Exsurge prescrita a pretensão de reparação de danos na hipótese em que o ajuizamento da ação tenha se dado mais de 17 anos após o último procedimento cirúrgico apontado circunstancialmente como causador dos danos à saúde do consumidor. 3) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5025773-56.2021.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 18/12/2023)

Indene de dúvidas, pois, que o termo inicial de contagem do prazo prescricional do direito do paciente de cobrar a indenização relativa a erro médico é a data em que toma conhecimento da consolidação e da origem de suas lesões, não a data em que teria sido cometido o suposto ilícito, observado o prazo quinquenal.

Dessa forma, considerando que a ciência inequívoca do alegado erro médico somente ocorreu em abril de 2016, quando a médica o informou sobre a perda permanente da capacidade motora, bem como que a ação originária foi ajuizada em 17/03/2021, reputo que não ocorreu – por pouco – a prescrição da pretensão deduzida.

Sustenta ainda a Fazenda Pública ser “
incabível a redistribuição ou inversão do encargo probatório (artigo, 373, § 1º, do CPC) para impor ao Município réu (ora agravante) a exibição de documentos sensíveis e sigilosos (prontuários médicos) que não se encontram na sua esfera de disponibilidade, mas sim da instituição prestadora dos serviços médicos impugnados, acarretando a impossibilidade de efetivo cumprimento pela parte demandada
”.

Na presente hipótese, os fatos ocorreram no interior do
Pronto Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestretri, situado em Cariacica, durante atendimentos médicos prestado ao paciente, o qual alega ter sido tratado com descaso, na medida em que o princípio de AVC foi tratado como se gripe fosse, negligência que culminou em uma série de danos à sua vida e à saúde.

De acordo com o art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC, “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Conforme bem consignado pelo Magistrado primevo, além de ser direito do paciente ter acesso ao prontuário médico de seu atendimento, é evidente a hipossuficiência do Autor, ora Agravado, frente à produção/obtenção de tais documentos, haja vista não possuir acesso às equipe de profissionais presentes no momento nem aos documentos (fichas e prontuários) relacionados aos atendimentos.

Vê-se, pois, que a produção das referidas vão além das possibilidades do Agravado, dificultando o encargo de provar os fatos constitutivos do seu direito, ao passo em que o Município, responsável,
in casu
, pela prestação do serviço de saúde em questão, possui total condição de apresentar a documentação pleiteada, principalmente em se considerando que, de acordo com a Lei 13.787/2018, a guarda do prontuário médico deve se dar pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, a partir do último registro, afigurando-se razoável determinar a inversão do ônus da prova.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento, conforme se verifica a partir dos julgados abaixo colacionados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso concreto, considerando que a demanda originária discute possível erro médico cometido nas dependências do Hospital Dr. Fernando Serra e do Hospital Maternidade São José, conveniados ao SUS, entendo que o
s agravados, por possuírem toda a documentação sobre o atendimento prestado, conseguem, de forma mais fácil, produzir os elementos de convicção necessários à elucidação dos fatos, razão pela qual perfeitamente possível a inversão do ônus da prova
. 2. Agravo interno prejudicado. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5010836-45.2023.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1º, DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora a prova do erro médico incumba, inicialmente, à parte autora, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, diante da hipossuficiência técnica, ou seja, da ausência de conhecimento médico aprofundado (que não tem a ver somente com apresentação de prontuário), autorizada está a inversão do ônus, com fulcro no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, competindo ao estabelecimento médico provar a adequação dos procedimentos adotados, de modo a afastar sua responsabilidade. 2. O gestor do nosocômio tem acesso à equipe médica, e, assim, tem melhores condições de comprovar que a prestação do serviço médico/hospitalar foi adequada (que não houve a falha apontada), e que o suposto dano não teve relação com a atuação dos prepostos do nosocômio, se assim realmente ocorreu. Não se trata de prova de fato negativo, mas de fato positivo, isto é, cabe ao gestor do nosocômio comprovar que a conduta dos prepostos do hospital observou o estrito cumprimento do seu dever legal. 3. Além da hipossuficiência técnica, a parte autora/agravada também é economicamente hipossuficiente, sendo que não se trata de inversão de ônus financeiro de perícia, mas de atribuição do encargo probatório àquele que tem efetivamente melhor condição de produzir a prova, do ponto de vista técnico e financeiro, preservando, assim, a paridade de armas entre os litigantes.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005946-34.2021.8.08.0000, Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2022)
Sem grifos no original

De rigor, pois, a manutenção da inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.